Tribunal: STF
Processo: ARE 1364993
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REVISÃO ANUAL DE VENCIMENTOS. ART. 37, INC. X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPC DA FIPE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento da isonomia (Súmula 339 do STF).”



     O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 37, X, da CF, bem como aos princípios da periodicidade, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos.



     O recurso extraordinário é inadmissível. 



     O Tribunal de origem manteve os termos da sentença, a qual assentou que:



     “A conclusão que se chega é que ao Judiciário não é dado suprimir a omissão legislativa, isto é, inexistindo lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, a qual autorize aumento de remuneração do servidor público, nos termos do art. 61, § 1º, da atual Carta Magna, não é permitido ao Poder Judiciário concedê-lo, a título de suprimir omissão legislativa. É a exegese da Súmula n.o 339 do STF, ainda em vigência, como a própria Corte Suprema destacou na ADIN supracitada (em que pese a Súmula verse em aumento de remuneração, serve também para reposição anual de vencimentos - indenização, o qual é o objetivo do pleito inaugural).”



     Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



     Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável de sere realizadonesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



     Publique-se.



     Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator